Tribunal: TJDFT
Processo: 0753286-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753286-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA RITA MOREIRA LIMA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 254832110 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente essa impugnação (id 248863400). As teses de suspensão dos autos originários em razão do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, inexigibilidade do título executivo em razão do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, anatocismo e de inexistência de valor incontroverso foram expressamente rejeitadas. A agravada reapresentou a planilha atualizada e o agravante foi intimado para manifestação, oportunidade em que indicou excesso de execução em R$ 1.360,88 (um mil trezentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos). A decisão agravada limitou-se a afirmar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça afasta as teses de anatocismo e de inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento e alega a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial porquanto ele está fundamentado em interpretação incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e a ratio decidendi do acórdão respectivo (Recurso Extraordinário no 905.357/RR). Defende a necessidade de aguardo do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de requisitório. A análise perfunctória dos autos indica que as alegações supracitadas apresentadas neste recurso encontram-se preclusas em razão da decisão de id 248863400 dos autos originários e da ausência de recurso no prazo processual. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por preclusão com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões, em razão da preclusão consumativa. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator